Tribunal: STF
Processo: ARE 1515062
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ACINTE AO ART. 149, § 2º, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO DE DESPESAS DE CAPATAZIA: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º do NCPC). Deveras, ‘Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno’ (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). 



    2. O chamado Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 2.404/1987, sendo atualmente disciplinado de modo especial pela Lei nº 10.839/2004; trata-se de uma contribuição incidente sobre o domínio econômico, recepcionada pela atual Constituição (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788), ou seja, é compatível com a Magna Carta (RE 198903 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075). 



    3. Dispõe o art. 4º da Lei nº 10.839/2004 que o fato gerador (elemento temporal) dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso), ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre. A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5º da referida lei, ‘é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.’. 



    4. Inexiste qualquer incompatibilidade entre o fato gerador e a base de cálculo, que também não é incompatível com o disposto no art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Constituição Federal. O fato de o legislador ter eleito a remuneração integral do transporte como base de cálculo não caracteriza incompatibilidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 10.893/2004, pois o início do descarregamento é apenas o aspecto temporal do fato gerador da exação, que tem como aspecto material a realização de operação de transporte de cargas por meio aquaviário. 



    5. Tratando-se de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, como já definido pelo STF (RE nº 177137), a Constituição Federal autoriza a sua incidência sobre o valor da operação, que consiste na remuneração do transporte da carga porto a porto, incluindo-se todas as despesas com a manipulação desta carga. Destarte, não há ofensa ao art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Constituição Federal, na inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, pois a operação de transporte inclui o carregamento/descarregamento da embarcação. Deveras, ‘Não há como decompor a ‘remuneração do transporte’, para excluir os gastos que lhe são inerentes, como o são os gastos com capatazia e armazenagem da mercadoria. Não se trata de ampliar a base de cálculo. O parágrafo 1º apenas disseca, esclarece que a remuneração do transporte inclui as despesas necessárias ao carregamento do navio’ (APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - 29336 0001589-08.2013.4.05.8500, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::05/12/2013 - Página:: 670). 



    6. Recurso desprovido” (fls. 8-9, e-doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição da República e os arts. 4º e 5º da Lei n. 10.893/2004.



    Argumenta que “as alterações promovidas pela EC nº 33/2001 trouxeram relevantes impactos ao AFRMM, uma vez que, sendo ele uma espécie de intervenção no domínio econômico, não poderia a União, a pretexto de disciplinar sobre o tributo, alargar sua base de cálculo sobre parâmetros não estabelecidos na novel redação do art. 149, § 2º, III, ‘a’, CF” (fl. 12, e-doc. 107).



    Sustenta ser “indevido estabelecimento do frete como base de cálculo do AFRMM” (fl. 19, e-doc. 107).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 116).



    No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para fins de que seja realizado novo juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário não só para lhe dar seguimento como também apreciar o seu mérito, nos termos do art. 1.042, parágrafo 5º do Código de Processo Civil/2015” (fl. 9, e-doc. 121).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à agravante.



    4. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à controvérsia sobre a base de cálculo do AFRMM, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.472 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.402.224-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.413.106-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    5. Ademais, a análise de contrariedade à lei federal escapa à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário, mas por recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora